Tribunal: TJBA
Processo: 8047513-36.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

CONFLITO DE COMPETÊNCIA: 8047513-36.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO CRIMINAL

JUÍZO SUSCITANTE:
JUÍZO DA VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE RIACHÃO DE JACUÍPE/BA

JUÍZO SUSCITADO:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHÃO DO JACUÍPE/BA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES CONTRA A HONRA (CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA). SOMA DAS PENAS MÁXIMAS EM ABSTRATO SUPERIOR A DOIS ANOS. INCOMPATIBILIDADE COM OS LIMITES DA LEI Nº 9.099/95. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NA JUSTIÇA COMUM. NOS TERMOS DO ART. 61 DA LEI Nº 9.099/95, O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL É COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR INFRAÇÕES PENAIS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO, ASSIM CONSIDERADAS AQUELAS CUJA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO ULTRAPASSE DOIS ANOS, CUMULADA OU NÃO COM MULTA. VERIFICANDO-SE, NO CASO CONCRETO, A IMPUTAÇÃO DE MÚLTIPLOS CRIMES CONTRA A HONRA PRATICADOS EM CONCURSO MATERIAL, CUJA SOMA DAS PENAS MÁXIMAS EXCEDE O LIMITE LEGAL, IMPÕE-SE O AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PREVALECE, NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA, O ENTENDIMENTO DE QUE A ANÁLISE DO LIMITE DE PENA DEVE CONSIDERAR O SOMATÓRIO DAS PENAS EM ABSTRATO NAS HIPÓTESES DE CONCURSO MATERIAL, E NÃO CADA INFRAÇÃO ISOLADAMENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.

CONCLUSÃO: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA sob nº

8047513-36.2025.8.05.0000
, tendo como Suscitante o
JUÍZO DA VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE RIACHÃO DE JACUÍPE/BA
, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, JULGAR PROCEDENTE o presente Conflito Negativo de Competência, para reconhecer a competência do
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHÃO DO JACUÍPE/BA
,
para processar e julgar o feito, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR